Tribunal: TJDFT
Processo: 0735883-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. PEDIDO DE PENHORA. CUMULAÇÃO DE RITOS COM ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sede de cumprimento de sentença de alimentos, mesmo diante do cenário nacional e mundial de excepcionalidade que se observou em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), não há que se falar em cumulação provisória de ritos da prisão civil com constrição patrimonial (penhora), sob pena de afronta ao que preceituam os artigos 528, caput e §8o, do CPC.

2. Recurso conhecido e não provido.